Tribunal: TJDFT
Processo: 0742391-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO NO TESTE MEIO SUGADO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. TUTELA DE URGÊNCIA. PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SEGUINTES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CERTAME EM FASE BASTANTE AVANÇADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese em comento, trata-se de ação de conhecimento ajuizada na origem objetivando o reconhecimento da ilegalidade do ato de eliminação do concurso público para admissão ao cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, em função de reprovação especificamente no teste de “meio-sugado”, com pedido de tutela de urgência para prosseguimento nas etapas seguintes do certame.
2. Escorreito o indeferimento da tutela de urgência quando não comprovado, de plano, eventual ilegalidade ou irregularidade na reprovação do agravante no teste físico.
3. Além do teste de “meio-sugado” encontrar-se devidamente disciplinado no Edital do certame, com especificação detalhada da forma de execução correta, a Banca esclareceu os motivos da eliminação do candidato quando da resposta ao recurso administrativo, não se mostrando suficientes as alegações de irregularidade na contagem do número de repetições, ainda que corroborada por profissional da área de educação física, vez que não permitem um juízo de certeza imediato sobre eventual desacerto ou ilegalidade praticada pela Banca Examinadora, apto à concessão da tutela de urgência pretendida.
4. A controvérsia existente exige apuração detalhada e deve ser solucionada em regular instrução probatória, não se mostrando adequada à concessão da tutela de urgência, ainda mais em se tratando de concurso que se encontra em fase avançada, impondo-se considerar que o prosseguimento do candidato no certame, neste momento, importaria em desrespeito ao cronograma estabelecido, gerando gastos e inúmeras adequações individualizadas, providências que não se coadunam com o princípio da igualdade, de observância obrigatória, em especial, nos concursos públicos.
5. A demora injustificada no ajuizamento da presente ação afasta a alegada urgência também necessária à concessão da liminar.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.